Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017580-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (EMBARGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PRECEDENTES – OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada deixou de apreciar os documentos carreados aos autos, pelos quais alega comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Afirma que os documentos demonstram que a empresa está sem movimentação, sendo que existem inúmeras ações em seu desfavor que, subtraindo o valor das dívidas pelos créditos, o déficit é superior ao que poderá vir a receber.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão à embargante, uma vez que a questão foi devidamente analisada e julgada.

No mais, restou claro na decisão que:
“...a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio da rescisão contratual c/c cobrança de cláusula penal, proveito econômico estimado em R$ 918.634,41 (novecentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). ”

Ainda não deixou dúvidas ao dispor que:
“...não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa recorrente esteja em recuperação judicial, ao contrário, as notícias acerca da agravante dão conta do revés sofrido tanto na instância singular, quanto na instância recursal, acerca do não preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial que, acaso tivesse sido deferida, suspenderia imediatamente o curso das execuções. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021